Tribunal: TJES
Processo: 5003276-10.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003276-10.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANA KAROLINA GOMES VICENTE

APELADO: INTERAGE ARACRUZ LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE CURSO DURANTE A PANDEMIA. NÃO OFERTA DE MODALIDADE REMOTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em razão da sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré à restituição dos valores pagos por curso profissionalizante não concluído, em razão da suspensão das aulas presenciais durante a pandemia da COVID-19 e da não disponibilização de ensino remoto, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual decorrente da não continuidade do curso e da ausência de adaptação para modalidade remota configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral, salvo quando demonstrada situação excepcional que atinja direitos da personalidade.

A autora não comprovou circunstância extraordinária apta a caracterizar abalo moral, evidenciando-se apenas frustração de expectativa decorrente da falha na prestação do serviço.

O conjunto probatório revela a existência de aborrecimento decorrente da interrupção do curso, situação que não ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação e a revelia da parte requerida, inexistindo fundamento para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

2. A frustração de expectativa decorrente de falha na prestação de serviço educacional, sem repercussão relevante na esfera da personalidade, caracteriza mero dissabor.

3. Os honorários advocatícios não devem ser majorados quando fixados de forma adequada às peculiaridades da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção expressa a dispositivos legais.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2009274/DF, Rel. Min., 4ª Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003276-10.2023.8.08.0014

APELANTE: LUANA KAROLINA GOMES VICENTE

APELADA: INTERAGE ARACRUZ LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível

interposta por
LUANA KAROLINA GOMES VICENTE
, em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
INTERAGE ARACRUZ LTDA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 18740288), sustenta a apelante fazer jus à indenização por danos morais.

Aduz que o inadimplemento contratual, por parte da demandada, causou-lhe abalo moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor.

Requer, por fim, a majoração dos honorários de sucumbência devidos pela recorrida.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Extrai-se dos autos que a autora celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a recorrida, para realização do curso de socorrista e resgatista completo, com início em agosto de 2019, no valor total de R$1.170,00, dividido em 08 (oito) parcelas mensais de R$146,25 (cento e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Afirma que as aulas presenciais foram suspensas em março de 2020, em razão da pandemia da COVID-19, tendo a apelada prometido adaptar o curso para o formato remoto, o que jamais ocorreu.

Alega, assim, que a requerida não realizou a devolução dos valores pagos, apesar da suspensão definitiva do curso, o que configura falha grave na prestação do serviço.

Ainda, antes do período de suspensão, as aulas práticas foram realizadas com equipamentos inadequados, o que demonstra a má prestação do serviço.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida à devolução do valor de R$1.170,00 (mil, cento e setenta reais), que foi pago pela autora em razão da contratação do curso, rejeitando, entretanto, o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

O apelo, portanto, tem por objetivo o acolhimento do pleito relativo à indenização por danos morais e, sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida.

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o mero inadimplemento contratual não é apto a ensejar a ocorrência de abalo moral indenizável. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade
. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Nesse sentido, entendo que a autora não comprovou que o inadimplemento contratual da requerida provocou a ocorrência de situação excepcional que lhe tenha causado dano moral.

As provas colacionadas aos autos demonstram que houve, de fato, aborrecimento em razão de prestação defeituosa do serviço por parte da instituição de ensino.

Contudo, em que pese ter havido frustração das expectativas da apelante, que buscava a realização de um curso profissionalizante, a situação não ultrapassa o mero dissabor, mesmo porque inexistente prova do abalo psíquico ou ofensa à dignidade.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários, o pleito não merece acolhimento, tendo em vista a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo (cerca de dois anos), bem como a revelia da parte requerida.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)